Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707387-32.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILIO VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA, NIVANILDES DAS MERCES VIEIRA DE ASSIS, MARCIA VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA, NADJA VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA, NAGILA VIEIRA SUBLON, NIVANILZA VIEIRA DAS MERCES JESUS, MARISTELA VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA VILMAIN, NADERCILIO VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA APELADO: AGOSTINHO PEREIRA NUNES FILHO D E S P A C H O Os apelantes requerem (Id 61802747), por meio do advogado Luís Eduardo Moraes Oliveira, a retirada do presente recurso da pauta para julgamento presencial a ser realizado no dia 07 de agosto de 2024, por estar pautado para a mesma data outro processo em que atua o patrono peticionante. Verifica-se, todavia, que os ora recorrentes são representados judicialmente por quatro advogados, de modo que a sustentação oral poderá ser realizada por qualquer um dos patronos constituídos, inexistindo prejuízo. Nada há a prover, portanto, quanto o pedido. Mantenha-se na pauta da 13a sessão ordinária presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora